Tribunal: STF
Processo: RE 380131
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, § 1º-A.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE
VERSADO O MESMO TEMA, PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS. CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DE DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA - C.P.M.F.
CONSTITUCIONALIDADE.
I. - Legitimidade constitucional da atribuição
 conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou
recurso e a dar provimento a este - RI/STF, art. 21, § 1º; Lei
8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, caput, e § 1º-A - desde que,
mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
Colegiado. Precedentes do STF.
II. - O Supremo Tribunal Federal,
pelo seu Plenário, em 03.10.2002, julgando a ADI 2.031/DF, deferiu,
em parte, o pedido "para declarar a inconstitucionalidade do § 3º do
 artigo 75 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição
Federal, incluído pela Ementa Constitucional nº 21, de 18 de maio de
 março de 1999", confirmando, ainda, os fundamentos expendidos
quando do julgamento da liminar no que concerne à rejeição das
"alegações de confisco de rendimentos, redução de salários,
bitributação e ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade"
(ADI 2.031/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, "D.J." de
11.10.2002). Precedentes.
III. - Agravo não provido.